Tribunal: STF
Processo: HC 238272
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.093.136/MG, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RETROATIVIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EARESP N. 386.266/SP. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PLEITO A SER EXAMINADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.



    1. Os embargos de declaração, no processo penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão ou decisão, inexistentes no caso.



    2. Na hipótese, a questão relacionada à prescrição da pretensão punitiva nem sequer foi objeto do recurso especial, razão pela qual não há que se falar em omissão ou contradição.



    3. ‘A jurisprudência desta Corte Superior está fixada no sentido de que ‘inadmitido o recurso especial pelo Tribunal de origem, em decisão mantida pelo STJ, há a formação da coisa julgada, que deverá retroagir à data do término do prazo para interposição do último recurso cabível’ (EAREsp 386.266/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2015, DJe 03/09/2015)’ (AgRg no AREsp n. 2.271.573/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/5/2023).



    4. No mais, ‘[e]sta Corte possui entendimento de que a análise do pleito de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória cabe ao juízo da execução, uma vez que demanda a verificação de diversas informações, não apenas quanto o trânsito em julgado para a acusação e início da execução da pena, como também acerca da ocorrência de incidentes que interferem diretamente na contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto nos arts. 116, parágrafo único e 117, incisos V e VI, ambos do CP. Julgado: AgRg no HC 457.810/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018’ (AgRg no HC n. 473.344/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 26/3/2020)’ (AgRg no AgRg no HC n. 718.230/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).



    5. Embargos de declaração rejeitados.” (doc. eletrônico 6, p. 1).



    Neste habeas corpus, busca-se: 



    a. Seja concedida LIMINARMENTE a ordem de HABEAS CORPUS em favor dos Pacientes para sobrestar o feito junto ao STJ até análise final desta Corte Suprema;



    b. No mérito, seja concedida a ordem para reduzir a pena dos Pacientes e reconhecer a prescrição quanto ao crime de corrupção de menores.” (doc. eletrônico 1, pp. 6-7).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.093.136/MG, assim fundamentado:



    “Os embargos de declaração, no processo penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão ou decisão, inexistentes no caso.



    Na hipótese, a questão relacionada à prescrição da pretensão punitiva nem sequer foi objeto do recurso especial, razão pela qual não há que se falar em omissão ou contradição.



    Outrossim, o pedido não comporta deferimento.



    Isso, porque, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no agravo em recurso especial, o eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deve ser precedido do exame da admissibilidade do recurso especial, a partir do qual será determinado se a data do trânsito em julgado retroagirá ou não ao último dia do prazo de interposição do recurso cabível na origem (AgRg nos EAREsp n. 19.380/PI, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 2/5/2016).



    Assim, nos moldes em que se firmou tal compreensão, caso do agravo não se conheça, dele se conheça para não provê-lo, ou dele se conheça para não se conhecer do recurso especial, como no caso, em que a coisa julgada retroage à data do escoamento do prazo para interposição do último recurso admissível (AgRg no REsp n. 1.263.994/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de 21/11/2016).



    No mesmo sentido:



    [...]



    Na espécie, portanto, verificando-se que, entre a data da prolação da sentença condenatória recorrível (8/1/2019) e o último dia para a interposição de recurso cabível contra o acórdão que julgou os embargos de declaração opostos na origem (29/6/2020 – e-STJ fl. 619), não transcorreu lapso superior a dois anos, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.



    No mais, ‘[e]sta Corte possui entendimento de que a análise do pleito de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória cabe ao juízo da execução, uma vez que demanda a verificação de diversas informações, não apenas quanto o trânsito em julgado para a acusação e início da execução da pena, como também acerca da ocorrência de incidentes que interferem diretamente na contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto nos arts. 116, parágrafo único e 117, incisos V e VI, ambos do CP. Julgado: AgRg no HC 457.810/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018’ (AgRg no HC n. 473.344/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 26/3/2020)’ (AgRg no AgRg no HC n. 718.230/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.” (doc. eletrônico 6 pp. 2-4). 



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a discussão acerca da dosimetria da pena não foi examinada pelo STJ, porquanto “[o]s recorrentes não atacaram especificamente todos os fundamentos do provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ” (doc. eletrônico 6, p. 2). A alegação de prescrição da pretensão punitiva relativamente ao crime de corrupção de menor, por sua vez, foi suscitada somente nos embargos de declaração, sendo rejeitada por constituir-se indevida inovação recursal. 



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões suscitadas naquela Corte inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator